Tribunal: STF
Processo: HC 71763
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  "Habeas corpus" conhecido  apenas na  parte que trata de
questão  que  foi  examinada  pelo  Tribunal  de  Justiça  em revisão
criminal.
          -  Improcedencia da alegação  de que,  no caso, houve crime
tentado e não consumado.
          "Habeas corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.